Tribunal: TCU
Processo: 010.417/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), na modalidade fundo a fundo, no período de 2011 a 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em razão de irregularidades constatadas em fiscalização envolvendo a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município de Itamari/BA, na modalidade fundo a fundo, no período de 2011 a 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Josafá Ribeiro de Santana da presente relação processual; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Waldson Carlos Alves Menezes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Waldson Carlos Alves Menezes e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 3.128,75 10/1/2011 17.910,09 10/1/2011 5.262,38 10/1/2011 1.500,00 18/1/2011 1.000,00 20/1/2011 20.603,49 20/1/2011 11.600,00 20/1/2011 5.000,00 20/1/2011 2.185,38 20/1/2011 6.000,00 20/1/2011 500,00 28/1/2011 3.600,00 28/1/2011 2.720,00 28/1/2011 500,00 1o/2/2011 2.750,00 1o/2/2011 4.500,00 1o/2/2011 500,00 8/2/2011 1.540,00 10/2/2011 2.692,42 18/2/2011 600,00 18/2/2011 3.000,00 18/2/2011 10.070,00 18/2/2011 600,00 24/2/2011 1.101,60 28/2/2011 2.345,00 28/2/2011 3.349,50 28/2/2011 600,00 28/2/2011 6.700,00 28/2/2011 2.655,00 28/2/2011 1.606,00 28/2/2011 2.408,00 28/2/2011 2.820,00 1o/3/2011 5.016,00 1o/3/2011 250,00 1o/3/2011 3.430,00 1o/3/2011 492,38 1o/3/2011 1.662,00 2/3/2011 368,50 10/3/2011 13.498,35 15/3/2011 4.355,60 17/3/2011 3.000,00 17/3/2011 3.445,26 17/3/2011 3.522,10 17/3/2011 1.000,00 18/3/2011 2.000,00 18/3/2011 3.000,00 18/3/2011 370,00 18/3/2011 1.000,00 18/3/2011 4.570,00 18/3/2011 2.000,00 18/3/2011 20.000,00 21/3/2011 600,00 21/3/2011 500,00 21/3/2011 1.398,69 24/3/2011 300,00 24/3/2011 100,00 25/3/2011 6,90 30/3/2011 13.097,20 11/4/2011 13,60 11/4/2011 20,50 11/4/2011 40.263,30 15/4/2011 3.200,00 13/5/2011 5.285,00 13/5/2011 2.500,00 13/5/2011 6.000,00 16/5/2011 1.242,00 16/5/2011 578,78 17/5/2011 2.942,00 18/5/2011 10.330,76 20/5/2011 7.000,00 20/5/2011 8.000,00 20/5/2011 6.235,20 20/5/2011 13.170,00 10/6/2011 4.000,00 21/6/2011 10.044,32 21/6/2011 20.379,34 21/6/2011 1.500,00 21/6/2011 3.240,00 22/6/2011 1.000,00 27/6/2011 1.000,00 12/7/2011 8.000,00 13/7/2011 650,00 13/7/2011 1.100,00 15/7/2011 2.000,00 15/7/2011 400,00 19/7/2011 20.500,00 20/7/2011 1.645,00 20/7/2011 20.900,00 22/7/2011 15.102,20 17/8/2011 39.025,02 19/8/2011 652,00 30/8/2011 38.020,50 23/11/2011 34.649,24 23/11/2011 5.000,00 24/11/2011 6.000,00 30/11/2011 5.900,00 30/11/2011 68.730,50 20/12/2011 5.300,00 20/12/2011 1.600,00 22/12/2011 8.000,00 22/12/2011 8.962,00 5/1/2012 1.500,00 6/1/2012 3.500,00 9/1/2012 6.000,00 9/1/2012 73.108,10 10/1/2012 22.303,10 10/2/2012 6.000,00 27/2/2012 3.250,00 27/2/2012 2.000,00 27/2/2012 1.500,00 27/2/2012 3.000,00 27/2/2012 1.500,00 7/3/2012 4.000,00 7/3/2012 13.555,00 7/3/2012 35.902,55 9/3/2012 4.400,00 16/3/2012 4.000,00 16/3/2012 5.000,00 22/3/2012 7.000,00 22/3/2012 3.000,00 22/3/2012 2.507,80 22/3/2012 500,00 22/3/2012 6.000,00 22/3/2012 800,00 22/3/2012 224,15 22/3/2012 2.700,00 22/3/2012 2.000,00 22/3/2012 1.000,00 22/3/2012 2.000,00 23/3/2012 7.000,00 23/3/2012 1.100,00 23/3/2012 2.000,00 27/3/2012 8.000,00 30/3/2012 19.700,00 10/4/2012 603,45 16/4/2012 4.721,99 17/4/2012 7.218,31 17/4/2012 750,00 17/4/2012 9.480,00 19/4/2012 1.828,00 19/4/2012 584,57 19/4/2012 339,00 19/4/2012 800,00 23/4/2012 338,04 23/4/2012 773,85 23/4/2012 450,00 23/4/2012 9.624,32 23/4/2012 3.000,00 23/4/2012 600,00 23/4/2012 6.000,00 23/4/2012 7.500,00 23/4/2012 280,00 23/4/2012 5.340,00 23/4/2012 2.000,00 23/4/2012 16.853,06 10/5/2012 1.300,00 18/5/2012 1.128,00 18/5/2012 2.000,00 18/5/2012 2.560,00 18/5/2012 10.170,00 25/5/2012 2.000,00 25/5/2012 1.500,00 25/5/2012 8.000,00 29/5/2012 508,24 29/5/2012 1.500,00 29/5/2012 3.000,00 29/5/2012 1.387,68 29/5/2012 1.000,00 29/5/2012 500,00 29/5/2012 1.000,00 30/5/2012 3.400,00 30/5/2012 6.872,00 1/6/2012 27.400,00 8/6/2012 56.972,20 22/6/2012 2.500,00 13/7/2012 16.500,00 13/7/2012 586,06 13/7/2012 150,00 13/7/2012 3.000,00 13/7/2012 1.300,00 13/7/2012 23.000,00 20/7/2012 7.500,00 20/7/2012 7.500,00 20/7/2012 21.653,54 20/7/2012 31.621,35 17/8/2012 1.199,50 21/8/2012 3.300,00 21/8/2012 3.000,00 21/8/2012 10.000,00 21/8/2012 17.180,47 21/8/2012 1.700,00 21/8/2012 8.000,00 21/8/2012 12.000,00 28/8/2012 700,00 28/8/2012 2.200,00 28/8/2012 16.900,00 12/9/2012 1.215,00 19/9/2012 35.010,50 19/9/2012 280,00 19/9/2012 3.000,00 24/9/2012 61,00 25/9/2012 39,50 28/9/2012 3.000,00 5/10/2012 49,00 15/10/2012 1.500,00 17/10/2012 2.000,00 17/10/2012 77,35 18/10/2012 7.000,00 18/10/2012 390,45 18/10/2012 9.000,00 19/10/2012 20.902,50 19/10/2012 38.805,59 22/10/2012 2,00 31/10/2012 227,58 22/11/2012 37.198,20 22/11/2012 10.800,00 26/11/2012 8.000,00 26/11/2012 6.000,00 26/11/2012 12.000,00 26/11/2012 21,50 28/11/2012 18.355,25 11/12/2012 122,00 14/12/2012 3.200,00 18/12/2012 18.585,00 18/12/2012 34.800,00 18/12/2012 91,00 18/12/2012 11.600,00 20/12/2012 15.620,00 24/12/2012 3.000,00 28/12/2012 4.500,00 31/12/2012 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 10,80 7/1/2013 9.4. aplicar ao Sr. Waldson Carlos Alves Menezes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.